Tribunal: TJBA
Processo: 0570017-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570017-64.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA ALMEIDA DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
DAIANA JESUS DOS SANTOS

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA que deu provimento a apelação interposto pela Embargada para declarar nula sentença que havia extinguido sem resolução do mérito a ação indenizatória, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

2. A Embargante alegou omissão no acórdão quanto à inércia da parte adversa em retificar o valor da causa e comprovar hipossuficiência econômica determinado pelo juízo a quo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado apreciou expressamente a ocorrência ou não de inércia processual pela Embargada que teria embasado a sentença extintiva, afastando-a ao constatar que (i) houve retificação do valor da causa; (ii) a patrona da Embargada justificou a dificuldade técnica em juntar os documentos financeiros no sistema SAJ; e (iii) o juízo de origem não se manifestou acerca das dificuldades técnicas relatadas, tampouco apreciou o pedido de gratuidade da justiça, ainda que fosse para indeferir por ausência de provas e determinar o recolhimento das custas.

6. Ausente qualquer omissão, os embargos devem ser rejeitados.

7. Em relação à pertinência do intuito prequestionador veiculado nos aclaratórios, esclarece-se que, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito
ex lege
, por força do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que, ao anular sentença extintiva, apreciou fundamentadamente a alegação de inércia processual da parte, afastando-a diante de manifestações constantes nos autos.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0570017-64.2015.8.05.0001, tendo, como Embargante,
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e, como Embargada,
ANA RITA ALMEIDA DOS REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA